Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708104-76.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSUÉ SOUZA LOIOLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. A sentença condenou ambos pela prática do crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, incisos I e III, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79). As penas foram convertidas para penas restritivas de direitos, além de multa. Os réus alegam ausência de provas, erro de proibição e exercício regular de direito, além de questionarem o afastamento das qualificadoras e a dosimetria das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) avaliar se a conduta dos apelantes configura crime de parcelamento irregular de solo urbano, considerando as provas da materialidade e da autoria; (ii) analisar a pertinência das qualificadoras aplicadas; (iii) verificar a adequação das penas impostas, incluindo a dosimetria e o valor das multas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo dos réus no crime de parcelamento irregular do solo é demonstrado pela prova documental e testemunhal, que evidencia a venda clandestina de lotes em área pública pertencente à TERRACAP, sem autorização dos órgãos competentes. 4. Os réus uniram esforços para conferir uma aparência de legitimidade ao empreendimento irregular: um deles, atuando como presidente de uma associação habitacional, promovia o loteamento e incentivava a adesão de novos membros; o outro realizava as vendas, utilizando uma segunda associação habitacional e contratos de construção como subterfúgio para ocultar a transferência ilegal. 5. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, uma vez que o termo de ocupação concedido pelo Governo do Distrito Federal não autorizava a alienação de lotes, limitando-se ao uso institucional. 6. A tese de erro de proibição é refutada, pois, dada a experiência e posição de um dos réus como ex-administrador regional e presidente da associação habitacional, ele tinha ciência da ilegalidade das vendas. 7. A manutenção das qualificadoras previstas nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 50 da Lei 6.766/79 é justificável, pois a prática criminosa envolveu venda e promessa de venda de lotes sem título legítimo de propriedade, com ocultação da natureza pública e irregular do solo, caracterizando dolo específico. 8. A dosimetria da pena base observa os parâmetros jurisprudenciais ao aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, sendo a pena inicial adequada conforme os parâmetros legais. 9. A redução das multas impostas está em conformidade com o Código Penal, com a Lei 6.766/79 e com o princípio de razoabilidade, ajustando os valores para um montante mais proporcional à pena corporal imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos parcialmente providos para reduzir as multas dos réus. No mais, sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/79, art. 50, I e III, e parágrafo único, incisos I e II; Código Penal, arts. 33 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406885; STJ, AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03/03/2020. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que ocorreu excludente de ilicitude, motivo pelo qual defende a sua absolvição; b) artigos 21 do CP, e 386, inciso VI, CPP, afirmando que houve erro de proibição, razão pela qual deve ser absolvido; c) artigos 155, caput, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, notadamente porque fundado, exclusivamente, em elementos do inquérito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 21 e 23, inciso III, ambos do Código Penal, e 155, caput, 156, caput, e 386, incisos VI e VII, todos do CPP, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou que “a tentativa de afastar a responsabilidade criminal sob a alegação de ausência de dolo, exercício regular de direito, erro de proibição ou por insuficiência de provas não merecem amparo. As teses defensivas são insustentáveis diante do conjunto probatório [...] s provas foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito” (ID 69633403). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016